Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Autos no 0717751-57.2018.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: CEB Distribuição S/A Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima CEB Distribuição S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. Após a distribuição da apelação, suscitei Conflito Negativo de Competência em face do Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, integrante da Egrégia 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O referido Conflito Negativo de Competência (no 2019.00.2.003022-5) foi distribuído ao Eminente Desembargador Cruz Macedo, tendo havido o julgamento de acolhimento do aludido incidente, com a subsequente declaração do Eminente Desembargador suscitado como competente atuar como relator na presente apelação, nos termos da decisão referida às fls. 4-7, Id. 25039456. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Terceira Turma Cível para que remeta os autos do presente recurso ao Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator